Tribunal: TCU
Processo: 009.465/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10030/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e" e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para atendimento às determinações contidas nos subitens do item 9.3.2 do Acórdão 4716/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 009.465/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Othoniel Segundo Diniz (XXX.765.169-XX); Paulo Balan (XXX.947.249-XX); Reginaldo dos Santos Guimarães (XXX.511.428-XX); Ricardo Spalding (XXX.713.198-XX); Roberto Vargas (XXX.283.298-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Administração do Pessoal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.